Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705596-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BARBARA XAVIER RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra decisão que deferiu o pedido de suspensão dos débitos automáticos de contrato de empréstimos na conta corrente proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0711629-59.2022.8.07.0010) em ação ajuizada por BÁRBARA XAVIER RODRIGUES contra o agravante. Eis o teor da decisão: Recebo a emenda à inicial de ID 146486958, com devido pagamento de custas pela autora. Assim, exclua-se a inicial de ID 145740622, para melhor organização do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer seja determinado a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 2022627959 Parcela:1.553,99 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove) na conta corrente do requerente por força da Res. 4.790/20 do BACEN requerida pelo autor, bem como a devolução dos valores debitados após o requerimento administrativo. Para tanto afirma que em 28 de outubro de 2022 a requerente protocolou pedido junto ao requerido solicitando a suspensão dos empréstimos na conta corrente, mas o pedido fora negado, sob alegação de possibilidade de inadimplência. Brevemente relatados. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e permitem chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN passou a facultar ao consumidor o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. Nesse sentido, o art. 6o da resolução dispõe que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso em análise, a autora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes, bem como a negativa da instituição financeira. Nesse contexto, ao menos em princípio, não há justificativa para a denegação do direito do consumidor, considerando a disposição legal. Ressalte-se que apenas o fato de o contrato ter sido assinado antes da entrada em vigor da referida resolução, por si só, não parece capaz de afastar, neste momento, o direito autoral, considerando tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova Resolução, muito menos a alegada inadimplência tomada como argumento na via administrativa. Por outro lado, por não vislumbrar a urgência da devolução imediata dos valores pela instituição financeira, até por dificultar eventual reversibilidade da medida, necessária se faz a oitiva da ré, com o devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos débitos AUTOMÁTICO de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 2022627959 Parcela:1.553,99 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove) na conta corrente do requerente, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 por dia, limitada a R$5.000,00. Em consequência, o credor poderá utilizar outros meios de cobrança e eventual negativação do consumidor, se for o caso. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. Cite-se a parte ré, via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e de número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 4. Pesquisas: caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. 5. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 6. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Especificação de provas: caberá ao réu fazer junto com a contestação, e o autor fazer junto com a réplica, a especificação de provas que pretendam produzir de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) para o cancelamento da autorização de débito automático é imprescindível o não reconhecimento da autorização ou ausência de previsão contratual; 2) a forma de pagamento pactuada, como delineado, consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado; 3) a forma de pagamento impugnada não é ilegal, sendo importante ressaltar que a referida cláusula contratual conferiu benefícios ao mutuário, consistente na obtenção de crédito, consideravelmente, mais barato; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso; 5) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 43723330). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da negativa do agravante em cancelar os descontos automáticos das parcelas de empréstimos solicitado pela agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos do agravo e os autos principais, verifica-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário – CCB, proposta no 20226279598, com parcelas mensais de R$ 1.553,99. Em 28/10/2022, a agravada requereu a suspensão do desconto dos empréstimos na conta corrente, com base no artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN, in verbis: CAPÍTULO IV (Resolução 4.790/20 – BACEN) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. A referida resolução entrou em vigor em 01/03/2021 e não há disposição no sentido de que o direito a cancelamento se restringiria aos contratos firmados após sua entrada em vigor. Trata-se de direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. (...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.(...) (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) O pedido de cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente não induzem à conclusão que a agravada deixará de adimplir com o pagamento das parcelas do empréstimo. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 14:42:40. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador